Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-41.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001882-41.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 605.047.263-74 (RECORRIDO), MARIA CLARA VIANA ROSIAK - CPF: 062.624.171-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRENTE), MATHEUS TECKIO DOS SANTOS - CNPJ: 37.605.727/0001-02 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado no
1001882-41.2023.8.11.0050.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

Recorridos: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e MATHEUS TECKIO DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2.

A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, somados as tentativas frustradas de solução administrativa, ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo reclamante.

3.

Contudo, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte promovida,
solidariamente
, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou reduzir o valor do quantum indenizatório.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta parcial reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“ (...). Narra a parte autora que: no dia 19/09/2022, enquanto transitava com seu veículo, de forma repentina um ciclista entrou na frente do automóvel e ao tentar desviar o requerente colidiu com a parte frontal em uma árvore; que enviou a requerida ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO toda documentação solicitada para o processo de avaliação e aprovação do conserto; que a promovida aprovou a reparação e determinou que o veículo fosse remetido à oficina mecânica credenciada nesta Comarca – Agiliza Funilaria e Pintura, ora também requerida; que realizou o pagamento da franquia no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) diretamente para a referida oficina; que o veículo se encontra na oficina sem conserto há mais de 09 (nove) meses; que tentou resolver o problema diretamente com as reclamadas por diversas vezes, contudo, sem êxito. Para tanto, pugna por danos morais.

(...)

A parte autora instruiu a petição inicial com todos os documentos comprobatórios, em especial o termo de adesão à assistência (id. 122172980), boletim de ocorrência (id. 122172982); autorização do serviço (id. 122172983), prints de conversas via WhatsApp (id. 122172984) e termo de audiência no PROCON (id. 122172985).

Em sede de contestação, a reclamada alega a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, em razão do atendimento ao autor em tempo exíguo e que prazo para os reparos no veículo não seria de sua responsabilidade, requerendo a improcedência da ação.

Em detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao promovente.

O dano moral,
decorre da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, ou seja, do próprio fato, considerando que o autor ficou impedido de utilizar o veículo por nove meses, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

Pelas regras de experiência comum, os fatos narrados (privação de um bem utilizado para locomoção/transporte) causam transtorno e desgaste psicológico ao indivíduo, rompendo a sua tranquilidade ordinária. Não se trata, portanto, de mero dissabor da vida cotidiana, mas de situação que altera e prejudica a rotina e o bem-estar das pessoas envolvidas, gerando sentimento de impotência social, além de frustração e indignação. (...)”

Da análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, posto que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, consistente na demora injustificada de mais de 01 (um) ano para o conserto do veículo do reclamante.

Registra-se que o reclamante, em 19/09/2022, sofreu acidente danificando o seu veículo, à vista disso, no mesmo dia acionou a proteção veicular junto a recorrente para os reparos no veículo, sendo este autorizado em 03/10/2022, direcionando-o para oficina credenciada do segundo reclamado.

Ocorre que após a análise e aprovação do conserto, os requeridos ofertaram vários prazos para entrega do veículo que não foram cumpridos, conforme se comprova das conversas de aplicativos anexadas a inicial (ID. 188513665).

Ademais, a reclamação realizada no PROCON (ID. 188513666), demonstra que o reclamante buscou resolver a lide na seara administrativa, no entanto, sem êxito, pois não há nos autos comprovação da entrega do veículo ao reclamante.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

In casu
, restou incontroverso nos autos, a demora no reparo do bem e os transtornos experimentados pelo reclamante em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Restou comprovado nos autos que o veículo fora entregue para reparo em 15/05/2018 e somente fora devolvido em 10/08/18, ou seja, demorou aproximadamente 04 (quatro) meses e/ou mais de 100 (cem dias) para ser consertado - tempo este considerado excessivo.

3. Ainda que inaplicável o prazo de 30 (dias) dias, por não se tratar de vício de fabricação, o prazo de mais de 100 (cem) dias extrapola os limites do razoável. Registre-se, aliás, que o fornecimento de carro reserva somente ocorrera em razão da liminar deferida nos presentes autos.

4. A toda evidência, a questão atinente à culpa pelo ato ilícito - se da seguradora ou da fabricante - há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada com a demora desarrazoada para os reparos.

5.
A toda evidência, restou configurado nos autos os danos morais sofridos pela demandante. Ora, a usuária ficou privada, por largo período, de utilizar o seu veículo, não podendo a situação ser retratada como hipótese de mero inadimplemento contratual
.

6. De igual modo, a hipótese dos autos autoriza a concessão de danos morais, em virtude dos transtornos experimentados pela demandante na resolução da controvérsia, bem como pela necessidade de ingresso de ação judicial para não ter o seu direito tolhido. Quando as prestadoras de serviço solucionam prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetidao a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001587-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece parcial reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023